Tribunal: STF
Processo: HC 135774
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de Revisão criminal. Crime contra a ordem tributária. Regime Prisional semiaberto. Falta de vaga. Orientação do Plenário do STF em Repercussão Geral. Ordem concedida de ofício.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença. Precedentes. Hipótese, contudo, que não autoriza a automática concessão de regime aberto domiciliar, tendo em vista que devem ser observados os parâmetros fixados pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 641.320/RS. 



    3. Ordem concedida de ofício para que o Juízo da Execução Penal, à falta de vaga no estabelecimento adequado, observe os parâmetros fixados pelo Plenário do STF no julgamento do RE 641.320/RS.